Tribunal: TJMT
Processo: 1001750-80.2018.8.11.0010
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APARELHO AUDITIVO. VÍCIO NO PRODUTO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA PRECLUSA. ARTIGOS 505 E 507 DO CPC/15. SENTENÇA DECONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RETORNO À ORIGEM QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente IVANILDO CAMILO DO AMARAL postula indenização por danos morais e materiais, em razão da existência de vícios apresentados no aparelho auditivo adquirido, o qual a despeito de ter sido substituído por outro aparelho do modelo MIV915-R e série 1576257584 continuou apresentado defeito, sendo encaminhado à assistência técnica em várias oportunidades, sem que o problema fosse solucionado, motivo da interposição da presente ação.
2. Ressalte-se, que no julgamento do recurso interposto pela empresa AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS LTDA (ID 7879344), fora afastada a preliminar de incompetência dos juizados especiais para o julgamento da causa, ante a necessidade de realização de perícia técnica, levando em consideração o lapso temporal dos acontecimentos, além do fato de que a empresa também já havia exaurido todo o problema (vício) que o aparelho apresentava, o que tornaria a realização de qualquer perícia técnica, por óbvio, absolutamente inviável e descabida. Na mesma ocasião, restou acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova oral e julgamento antecipado da lide, sendo determinado o retorno dos autos à origem para instrução probatória, ou seja, designação de audiência de instrução e julgamento.
3. Após o retorno dos autos e apresentação de manifestação da empresa AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS LTDA (ID 7879344), reiterando a preliminar de complexidade, em razão da necessidade de realização de perícia técnica, o juízo de origem proferiu nova sentença reconhecendo a incompetência do Juizado Especial (ID 14369628) e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.
4. Ocorre que a matéria atinente à competência dos Juizados Especiais encontra-se preclusa, sendo defeso ao juízo ou às partes reabrir discussão a esse respeito. Trata-se de mera aplicação dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil.
5. Com efeito, o juízo de origem, na primeira sentença proferida nos autos (ID 7444092) afastou expressamente a preliminar de incompetência, em razão de suposta complexidade. Tal matéria - competência do JEC - fora devolvida à apreciação desta E. Turma Recursal por meio da interposição do recurso inominado acostado no ID 7444094, sendo que no julgamento ocorrido no 17/05/2019, novamente, a preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa restou expressamente rechaçada, sendo que o acórdão prolatado no ID 7879344 transitou em julgado para as partes em 07/06/2019, consoante certidão colacionada no ID 8180196.
6. Portanto, a competência dos Juizados Especiais e a necessidade de realização de perícia são matérias já decididas e superadas no processo, sendo que o que restou decidido no acórdão que transitou em julgado fora a necessidade de se oportunizar a produção de prova testemunhal, apenas.
7. Sentença desconstituída.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001750-80.2018.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVANILDO CAMILO DO AMARAL - CPF: 030.045.701-49 (RECORRENTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS LTDA - CNPJ: 04.766.877/0005-72 (RECORRIDO), FABIO DOS SANTOS PEZZOTTI - CPF: 264.858.208-84 (ADVOGADO), JOAO RICARDO DE MARTIN DOS REIS - CPF: 213.000.398-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021